Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004987-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NATALINO LOPES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 28, §2o, LEI N.o 10.931/2004 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DA PLANILHA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível o ajuizamento da execução, com base em Cédula de Crédito Bancário, se devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 28, §2o, do CPC/15, afigurando-se desnecessária a juntada dos extratos de conta corrente para a instrução da ação executiva.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
NATALINO LOPES DOS SANTOS
, contra a decisão que determinou que o exequente emende a inicial para juntar os extratos da conta corrente ou planilhas de cálculos com as parcelas utilizadas do crédito aberto, aumento dos limites de crédito, eventuais amortizações da dívida, incidência dos encargos no período de utilização do crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que a cédula de crédito bancário constitui título executivo autônomo que dispensa a apresentação dos extratos do devedor, e no presente caso a ação foi instruída com demonstrativo de débito pormenorizado.

Salienta que a apresentação da cédula de crédito bancário e da planilha de cálculo são suficientes à comprovação e validade da dívida, sendo desnecessário o extrato bancário de conta corrente do executado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 205169660).

Sem contraminuta (ID 211850690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o exequente, ora agravante, busca, com a ação, o recebimento de R$ 148.487,01 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e um centavo), proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 476001810, no valor total de R$ 123.695,52 (cento e vinte e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em que o executado/agravado comprometeu-se em pagar 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.077,79 (quatro mil setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada da planilha de cálculo de evolução da dívida são suficientes à instrução da Execução de Título Extrajudicial, sendo desnecessária a juntada dos extratos bancários de conta corrente.

Sobre o tema, dispõe o artigo 28 da Lei n.o 10.931/2004,
in verbis
:

“
Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada
, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou

nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2o.

[...]

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3o O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos
.”

Denota-se do referido dispositivo que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e deve estar acompanhada de planilha de cálculo
ou
de extratos da conta corrente, discriminando o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida, para embasar a ação de executivo respectiva.

Constata-se, portanto, que não é necessário instruir a cédula de crédito bancário com os extratos bancários, se o título estiver acompanhado da planilha de demonstração do débito nos moldes determinados na legislação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO - TÍTULO EXECUTIVO - LEI 10.931/2004 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA PELO TRIBUNAL - SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE HONORÁRIOS PERICIAIS.

Nos termos da Lei 10.931/04 a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, constituindo título executivo extrajudicial. Inaplicável a Súmula 233 do STJ, que dispunha sobre a ausência de executividade à cédula de crédito bancário, posto que a lei que a institui é posterior à referida súmula.

A execução lastreada em cédula de crédito bancária, acompanhada do respectivo demonstrativo atualizado do débito, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial. Desnecessária a instrução do feito com os extratos da conta corrente,
na medida em que a cédula de crédito constitui título líquido, certo e exigível, sendo, pois, suficiente para o aparelhamento da ação executiva.

Uma vez concedidos os benefícios da assistência judiciaria, pelo Tribunal, não há que se falar em intimação para comprovação da necessidade, muito menos pagamento dos honorários periciais, pelo juízo a quo
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.12.049009-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Evidenciado que as alegações do Agravante demandam dilação probatória, sobretudo porque os documentos colacionados aos autos não são hábeis a comprovar, de plano, a quitação do débito objeto da execução, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva. -
Nos termos do artigo 28 da Lei n.o 10.931/2004 a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
. - Para apuração da alegação de excesso de execução é imprescindível dilação probatória
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.147053-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2023, publicação da súmula em 13/03/2023)

No caso, a instituição financeira agravante instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 476001810, no valor total de R$ 123.695,52 (cento e vinte e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme ID 134591166 dos autos originários; bem como com a planilha demonstrativa de débito atualizado (ID 134591168), em que é possível verificar o saldo devedor de R$ 144.129,40 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e nove reais e quarenta centavos).

De se destacar que os documentos juntados permitem aferir de forma objetiva o valor devido e como foi obtida referida quantia, com indicação pormenorizada dos encargos e índices aplicados.

Portanto, é perfeitamente possível o ajuizamento da execução, com base em Cédula de Crédito Bancário, se devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 28, §2o, do Código de Processo Civil, afigurando-se desnecessária a juntada dos extratos de conta corrente para a instrução da ação executiva.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada a fim reconhecer a desnecessidade da juntada dos extratos bancários do executado para embasar o feito executivo, a qual já se encontra apta com a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024